Tribunal: TJPA
Processo: 0008286-91.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008286-91.2015.8.14.0028

APELANTE: SIDINEY CARLOS LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008286-91.2015.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: SIDINEY CARLOS LOPES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. ART. 302, §1º, III, DO CTB. ALEGAÇÃO DE TEMOR DE LINCHAMENTO. INOCORRÊNCIA DE RISCO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Sidiney Carlos Lopes dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou a 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III, do CTB, em razão de atropelamento que resultou na morte de criança e da subsequente omissão de socorro. O pedido recursal busca o afastamento da causa de aumento relativa à omissão de socorro, sob o argumento de que o apelante teria deixado o local por temor de agressão por populares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos que autorizem o afastamento da majorante do art. 302, §1º, III, do CTB, sob a alegação de que o apelante deixou de prestar socorro por suposto risco de agressão por populares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastar a majorante exige a comprovação de risco concreto e efetivo à integridade física do condutor que impeça a prestação de socorro.

4.

O conjunto probatório demonstra que o apelante abandonou o local do acidente sem prestar qualquer auxílio, sendo o socorro realizado por terceiros, inclusive pelo avô da vítima.

5.

Os depoimentos colhidos indicam que os presentes se reuniram para auxiliar a vítima, inexistindo indícios de hostilidade dirigida ao réu que justificassem sua retirada.

6.

Medo subjetivo ou desconforto emocional não constituem causa legítima para afastar o dever legal de prestar socorro.

7.

A conduta do apelante se enquadra exatamente na hipótese de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, uma vez que o socorro era possível sem risco pessoal.

8.

A dosimetria observou rigorosamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo motivo para alteração de qualquer de suas fases.

9.

O precedente citado (TJPA, Apelação Criminal nº 0017562-31.2014.8.14.0401) reforça a interpretação de que o afastamento da majorante somente se admite quando houver prova robusta de impossibilidade de socorro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A majorante do art. 302, §1º, III, do CTB se aplica sempre que o condutor deixa de prestar socorro quando é possível fazê-lo sem risco pessoal, sendo insuficiente a alegação de medo subjetivo de agressão.

2.

O afastamento da majorante exige prova concreta e efetiva de ameaça ou risco à integridade física do motorista.

3.

A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os critérios legais e a adequação proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, §1º, III; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0017562-31.2014.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, j. 15.12.2022

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Sidiney Carlos Lopes dos Santos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, por violação ao tipificado no artigo 302, ß1º, inciso III, da Lei 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor).

Consta da denúncia (ID 19928739):

“(...) Narram os presentes autos do inquérito policial, que no dia 09.05.2015, de noite, ocorreu um acidente de trânsito na Travessa Professora Terezinha, Bairro: Centro, na cidade de Nova Ipixuna/PA, provocado pelo Denunciado SIDINEY CARLOS LOPES DOS SANTOS, que conduzia o veículo VW/GOL 1.0, Placa MVY-6832, cor Prata, o qual atropelou a vítima RAÍ JÚNIOR BARRETO, que devido à gravidade das lesões sofridas veio a óbito.

Destaca-se que o Sr. JOÃOZITO ALVES BARRETO, avô da vítima, informou que o denunciado na ocasião do acidente estava em companhia do nacional CREMILDO ROSENO DE JESUS, e segundo informações, o denunciado tinha ingerido bebida alcoólica e o mesmo estava em alta velocidade, disputando um "racha", ocasionando assim o atropelamento da vítima.

Ocorre que o acusado colidiu com a vítima, causando-lhe graves lesões, deixando de prestar socorro á mesma, vindo a evadir-se do local dos fatos.

Diante disso, a vítima foi levada imediatamente para o Hospital Municipal de Nova Ipixuna pelo seu avô e por outras pessoas, para o devido atendimento médico. No entanto, devido à gravidade das lesões sofridas, a vítima foi transferida para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, que fica situado em Marabá.

Entretanto, a vítima não resistiu as graves lesões e veio à óbito.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática dos delitos, relatando que o ocorrido se deu pelo fato da rua está mal iluminada e cheia de valas, sendo inevitável a colisão. (...)”

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA
como

com o incurso nas sanções punitivas do art. 302, S 1°, III, e § 2°, da Lei n.°9.503/97, inclusive expressamente quanto à cabível indenização mínima dos danos sofridos a ser convertida à família da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP).

Transcorrida a instrução foi prolatada a sentença (ID 19928751), em que inconformado o apelante em suas razões recursais (ID 30166675)
requereu o afastamento da causa de aumento da omissão de socorro, vez que não teria prestado socorro à vítima por medo permanecer no local do acidente e sofrer linchamento por parte dos populares.

Em sede de contrarrazões
(ID 3016685), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior (ID 31469486), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Conheço do recurso, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade.

Quanto à pretensão de afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, sob a justificativa de que o apelante teria deixado de prestar socorro à vítima por temor de permanecer no local do acidente e sofrer eventual agressão por parte de populares, tal tese não merece acolhimento.

A sentença impugnada (ID 26218860), no ponto relevante para a presente análise, possui o seguinte teor:

“(...)
III – DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado SIDNEY CARLOS LOPES DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 302, ß1º, III da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Atenta ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria e fixação da pena. A culpabilidade do agente não excede à reprovabilidade do tipo penal em abstrato. Inexistem elementos nos autos para o fim de se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. As consequências só próprias do delito. As circunstâncias e os motivos, embora reprováveis, só normais para o tipo penal. A vítima não contribuiu para o crime. Ante as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 02 anos de detenção. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantendo-se a reprimenda no patamar anteriormente fixado. Na terceira fase, ausentes causa de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no ß 1°, Ill, do art. 302, pois o acusado deixou de prestar socorro a vítima, sendo que podia fazê-lo sem correr risco pessoal, razão pela qual aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção. Atenta ao limite de pena contido no art. 293 da Lei n° 9.503/97, que varia a pena. de suspensão do direito de dirigir entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos, fixo tal penalidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade fixada, ou seja, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses. (...)” (Sic)

Examinando detidamente os autos, verifica-se que ficou plenamente comprovado que o recorrente, após atropelar a vítima, deixou imediatamente o local, omitindo-se por completo quanto ao dever de prestar assistência, a qual acabou sendo realizada por terceiros. Ressalte-se, ainda, que tal omissão se revela mais gravosa diante do fato de que o condutor tinha plena ciência da condição de extrema vulnerabilidade da vítima, que permanecia ferida e sem qualquer amparo em razão do atropelamento sofrido.

Cumpre destacar que, para que se afaste a majorante prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, é imprescindível a demonstração de risco concreto e efetivo à integridade física do motorista que justificasse a impossibilidade de prestar socorro. No entanto, tal circunstância não se verifica no caso concreto. A alegação defensiva de medo de linchamento carece de qualquer comprovação, pois não há nos autos elementos que indiquem ambiente hostil ou ameaçador.

Ao contrário, os depoimentos colhidos em Juízo revelam que os populares presentes se reuniram apenas com o intuito de ajudar a vítima, não havendo qualquer indicativo de animosidade dirigida ao condutor. Assim, meros desconforto emocional ou receio subjetivo não constituem fundamento legítimo para afastar o dever legal de agir.

Ademais, registra-se que o apelante deliberadamente abandonou o local do acidente, sendo certo que o atendimento imediato foi prestado por terceiros, inclusive pelo avô da criança, o que evidencia que existiam condições concretas de auxílio. A omissão do recorrente contribuiu para o agravamento do resultado, sobretudo considerando que a vítima tinha apenas 01 (um) ano e 11 (onze) meses de idade, revelando absoluto descaso em relação ao bem jurídico mais relevante: a vida humana.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306 E ART. 303 DA LEI 9.503/97, C/C ARTIGO 69 DO CPB – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 303, DA LEI Nº 9.503/91 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/91 – DESPROVIMENTO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA OMISSÃO DE SOCORRO –IMPROVIMENTO.

1.
Restou evidente, pois, a ausência de parcela de culpa do condutor da motocicleta, pois o cenário do delito (autoria e materialidade) converge a demonstrar a imprudência do recorrente, uma vez ser seu dever a manutenção da atenção no trânsito de forma a prevenir acidentes, conforme preceitua o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro;

2.
No presente caso, o delito previsto no artigo 306 do CTB restou configurando, porquanto comprovado pelo exame de etilômetro (ID. nº 6229764), que apontou a presença de 1.08 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, o que é bastante superior ao limite de 0,3 miligramas, tolerado pela legislação de trânsito, correta se mostra a sua condenação nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;

3. Verifica-se que o Ministério Público entendeu descabida a aplicação da referida majorante, o que foi atendido pelo Juízo
a quo
, tendo condenado o apelante pelo delito previsto no artigo 303, caput, sem nenhuma causa de aumento.

RECURSO CONHECIDO E TOTAL IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017562-31.2014.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022)

Diante do exposto, conclui-se que a conduta do apelante se enquadra exatamente na hipótese legal de aumento de pena estabelecida no art. 302, §1º, III, do CTB.

Assim, verifica-se que a dosimetria aplicada é adequada e observou rigorosamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, tendo sido fixadas as penas-base, intermediária e definitiva dentro dos parâmetros legais.

Dessa forma, não há qualquer motivo para modificação de qualquer fase do cálculo, devendo a sentença recorrida ser integralmente mantida por seus fundamentos e conclusões.

Pelo exposto
,
e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro

de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025